Tribunal: STF
Processo: ARE 1574606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASTREINTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso interposto contra decisão que impôs multa (astreintes) no valor de R$ 20.000,00 pelo descumprimento de obrigação de fazer. A obrigação foi cumprida, e a multa foi questionada.



      II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de manutenção das astreintes após o cumprimento da obrigação de fazer.



      III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As astreintes têm como objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não sendo fonte de enriquecimento do credor.



    4. Cumprida a obrigação, não subsiste motivo para a aplicação da multa, que apenas prejudicaria a prestação do serviço público.



      IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso provido. Indevido o pagamento da multa cominada.



      Tese de julgamento: 1. A revisão das astreintes não está sujeita à preclusão. 



    Legislação citada: Lei nº 9.099/95, art. 38.



    Jurisprudência citada: STJ, REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo .de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014.TJSP, Agravo de Instrumento 2216796-58.2017.8.26.0000, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12º Câmara de Direito Público, j. 16.05.2018



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para corrigir erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente